Tribunal: TJSP
Processo: 1530560-02.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2000 e 2001. Sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, diante da ocorrência da prescrição dos créditos tributários executados. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em 2019, quando já transcorrido o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 174 do CTN. Extinção

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2000 e 2001. Sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, diante da ocorrência da prescrição dos créditos tributários executados. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em 2019, quando já transcorrido o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 174 do CTN. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1530560-02.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado ERNESTO DE
ÂNGELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530560-02.2019.8.26.0286 -Voto no 18772
2
Voto n. 18772
Ano 2020
Apelação n. 1530560-02.2019.8.26.0286
Comarca:
Itu
Apelante: Município de Itu
Apelado:
Ernesto de Ângelo
Apelação.
Execução
Fiscal.
Taxa
de
Licença
e
Funcionamento dos exercícios de 2000 e 2001. Sentença
que julgou liminarmente improcedente o pedido, diante
da ocorrência da prescrição dos créditos tributários
executados. Insurgência da municipalidade. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em 2019,
quando já transcorrido o prazo quinquenal estabelecido
pelo art. 174 do CTN. Extinção mantida. Recurso não
provido.
I – Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município
de Itu em face da r. sentença de p. 06/07 que, nos autos da execução fiscal
movida em face de Ernesto de Ângelo, julgou liminarmente improcedente a
pretensão inicial, nos termos do art. 332, § 1o do CPC/2015, tendo em vista a
ocorrência da prescrição dos créditos tributários executados.
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que: (i) não
ocorreu a prescrição intercorrente, já que é pacificado no C.STF o entendimento
de que não se pode decretar tal prescrição sem que antes seja intimada a
municipalidade a dar andamento ao feito; (ii) o Ente Municipal não se quedou
inerte e, prontamente, fez requerimentos acerca do prosseguimento do feito. Por
fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p.
10/25).
Não houve contrarrazões.
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530560-02.2019.8.26.0286 -Voto no 18772
3
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
A presente execução fiscal foi distribuída em 24/10/2019,
objetivando a cobrança de Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de
2000 e 2001 (CDA’s de p. 02/05), de modo que o termo a quo do prazo
prescricional é vencimento das parcelas.
Assim, a improcedência liminar do pedido, nos termos do art.
332, § 1o, do CPC/15, deve ser mantida, tendo em vista que o ajuizamento da
execução se deu apenas em 2019.
Em outros termos, quando da distribuição da execução fiscal,
em 24/10/2019, já havia decorrido o quinquênio prescricional dos créditos
tributários, uma vez que a parcela mais recente venceu em 10/2001,
operando-se a prescrição originária dos créditos, nos termos do art. 174 do
CTN (o prazo se esgotou em 10/2006).
Por fim, ressalte-se que, a despeito da ausência de prévia
intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar quanto à ocorrência da
prescrição, não há prejuízo decorrente em seu reconhecimento.
Isso porque o intuito do legislador foi justamente dar
oportunidade para o exequente arguir causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição que elidam sua decretação. No entanto, ciente da extinção da demanda
em virtude do decurso do lapso prescricional, a fazenda não demonstrou a
existência de nenhuma delas em suas razões recursais.
Nesse sentido:
“Processual Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente.
Decretação de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O STJ
vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4o, da Lei
6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição
intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta,
no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não
demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530560-02.2019.8.26.0286 -Voto no 18772
4
princípio processual pas de nullitè sans grief” (AgRg no REsp
1236887/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 04/10/2011, DJe 17/10/2011).
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia
intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos
autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente
demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial
impugnado. Precedentes: REsp 1005209/RJ, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe 22/4/2008; e
AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 23/2/2010, DJe 4/3/2010” (REsp
1157788/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 04/05/2010, DJe 11/05/2010).
Nesse cenário, bem como considerando que sequer nas
razões de recurso a exequente demonstrou alguma causa impeditiva, interruptiva
ou suspensiva da prescrição que pudesse alterar o que foi decidido em primeiro
grau, era mesmo de rigor o reconhecimento da prescrição dos créditos aqui
cobrados, devendo, pois, ser mantida a r. sentença recorrida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos
artigos 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art.
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto”, desde logo se consideram incluídos neste
acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões de
recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)